Tribunal: CARF
Processo: 10980.938324/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.938324/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.098 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
M.A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES PEDIDOS DE
RESSARCIMENTO E DE COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA
O CARF não tem competência para determinar a retificação de declarações
fiscais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não deve ser reconhecido o crédito, quando não forem apresentadas provas de
sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o pedido de retificação de ofício de
PER/DCOMP, e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 04 que, do montante do crédito
solicitado/utilizado de R$ 54.904,99, demonstrado no Pedido de Ressarcimento no
13271.58112.160606.1.1.01- 3233, referente ao 1o trimestre de 2006, reconheceu o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.938324/2009-26
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.098 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.938324/2009-26

valor de R$ 11.451,76. O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados, razão pela qual homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 01160.31915.160606.1.3.01-0093, homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
26724.57525.160606.1.3.01-3665 e não homologou as demais. Conforme o Despacho
Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente indeferido pela autoridade
administrativa, em razão da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. Os detalhamentos da apuração do saldo
credor ressarcível e da compensação encontram-se disponíveis às fls. 07/12.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte ingressou com a
manifestação de inconformidade de fls. 87/90, acompanhada dos documentos de fls.
03/86 e 91/166, descrevendo os fatos ocorridos e apresentando as razões de
inconformidade transcritas abaixo:
“A Fiscalização considerou como período do crédito o 1o trimestre de 2006 para os
PER/DCOMPs n° 13271.58112.160606.1.1.01-3233, n° 27575.88543.160606.1.1.01-
2404 e n° 20231.56443.160606.1.5.01-3344, isso ocorreu, pois houve equívoco na
informação prestada pela Contribuinte como será demonstrado a seguir. A Recorrente
realizou a solicitação do seu direito creditório em relação ao 1o, 2o e 3o trimestre de
2005, somente em 16/06/2006, quando transmitiu pedido de ressarcimento vinculados
as declarações de compensação. Tendo sido transmitidos na data de 16/06/2006 os
pedidos de ressarcimento do Crédito Presumido do IPI, a Contribuinte informou na
folha 02, "Crédito Ressarcimento de IPI", no campo Trimestre-Calendário, 1o Trimestre
e no campo Ano, 2006. A Recorrente deveria ter informado corretamente o trimestre do
crédito. Isso ocorreu porque à época a Contribuinte entendeu tratar-se do período da
transmissão do pedido de ressarcimento e não do período de apuração do crédito.
Observa-se na tabela abaixo o equivoco:

Para comprovar seu direito creditório a Recorrente junta relatórios dos valores
utilizados nos cálculos efetuados de crédito presumido de IPI do 1o Trimestre de 2005
(Doc. 7), 2o trimestre de 2005 (Doc. 8) e 3o trimestre de 2005 (Doc. 9), bem como os
Demonstrativos de Apuração do Crédito Presumido de IPI transmitidos em 16/06/2006
(Doc. 10 ao 12). Sendo assim, merece reforma a decisão impugnada neste aspecto, para
que seja apenas retificado de oficio o período constante na folha 02, "Crédito
Ressarcimento de IPI", no campo "Trimestre-Calendário" e "Ano" dos pedidos de
ressarcimento descritos na tabela acima para constar o período correto do crédito em
questão.
03. DO PEDIDO
Face ao exposto, a Recorrente requer seja julgado procedente o pedido para:
a) Alterar de ofício, o período do crédito do PER/DCOMP n°
13271.58112.160606.1.1.01-3233 do 1o trimestre de 2006 para 1o trimestre de 2005.
b) Alterar de ofício, o período do crédito do PER/DCOMP n°
27575.88543.160606.1.1.01-2404 do 1o trimestre de 2006 para 2o trimestre de 2005.
c) Alterar de ofício, o período do crédito do PER/DCOMP n°
20231.56443.160606.1.5.01-3344 do 1o trimestre de 2006 para 3o trimestre de 2005.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.098 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.938324/2009-26

d) Sucessivamente, analisar separadamente, em outro processo administrativo, o Crédito
Presumido do IPI do período 2o trimestre de 2005, constante do PER/DCOMP n°
27575.88543.160606.1.1.01-2404 e compensações vinculadas.
e) Analisar separadamente, em outro processo administrativo, o Crédito Presumido do
IPI
do
período
3o
trimestre
de
2005,
constante
do
PER/DCOMP
n°
20231.56443.160606.1.5.01-3344 e compensações vinculadas.
Requer, por fim, que quaisquer intimações relativos a atos e termos do presente
processo recaiam na pessoa do subscritor do presente requerimento, mandatário do
Contribuinte, devidamente habilitado nos autos, pessoalmente, ou pela via postal, no
endereço constante do mandato, a fim de que não haja prejuízo para o Contribuinte.”
Posteriormente, em 22 de novembro de 2012, apresenta documento requerendo
cumprimento de ordem judicial assegurada nos autos do Mandado de Segurança no
2007.70.00.020843-4 (fls. 169/236), que tramitou perante a 2o Vara Federal da
Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Tendo saído vitoriosa na demanda judicial que lhe
assegurou o direito de incluir os juros da SELIC sobre o incentivo do Crédito
Presumido do IPI, requer inclusão no dispositivo do acórdão ordem específica para
que no retorno dos autos à instância administrativa de origem, Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba/PR, cumpra a determinação judicial em relação aos
créditos já reconhecidos e aqueles cujas glosas eventualmente sejam afastadas em
virtude da procedência do recurso manejado pelo contribuinte.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão no 14-
66.262 foi assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PER/DCOMP. INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
Na hipótese de inexatidão material verificada no preenchimento da PER/DCOMP, é
admitida sua retificação, desde que se encontre pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador.
Considera-se pendente de decisão administrativa, a declaração de compensação em
relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório.
COMUNICAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. ESCRITÓRIO DO ADVOGADO.
As notificações e intimações devem ser enviadas ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Antes da prolação da decisão de primeira instância, o contribuinte juntou petição,
noticiando que, em sede do Mandado de Segurança n° 2007.70.00.020843-4 obtivera provimento
judicial para acrescer juros Selic ao crédito presumido de IPI. O tema foi apreciado pelo
colegiado, que consignou no voto condutor o seguinte:
“(. . .)
Relativamente ao cumprimento de ordem judicial assegurada nos autos do
Mandado de Segurança no 2007.70.00.020843-4, inclusão dos juros da SELIC sobre o
crédito presumido do IPI, cabe ressaltar que não há efeito prático no presente caso,
pois todo o crédito reconhecido está, concomitantemente, sendo utilizado em
compensações declaradas pela contribuinte, cujo encontro de contas é realizado na
data de transmissão da declaração.
(. . .)”
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.098 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.938324/2009-26

Foi interposto recurso voluntário, em que , essencialmente, repete os argumentos
incluídos na manifestação de inconformidade, os quais robustece, invocando o Princípio da
Verdade Material e decisões da CARF. Não há menção à citada ação judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
O Despacho Decisório no 850184330 deliberou sobre Pedidos de Ressarcimento
(PER) de créditos ressarcíveis do IPI do 1o trimestre de 2006, no montante total de R$ 54.904,99,
e as compensações vinculadas.
Foi homologada a compensação do PER/DCOMP no 01160.31915.160606.1.3.01-
0093, de R$ 11.396,86. Da compensação do PER/DCOMP no 26724.57525.160606.1.3.01-3665,
cujo débito total era de R$ 15.975,95, apenas R$ 54,90 foram homologados. E não foi
homologada a do PER/DCOMP no 27681.41493.160606.1.3.01-6687.
Adicionalmente, consignou que não havia valores a serem restituídos por conta
dos
PER
no
13271.58112.160606.1.1.01-3233,
20231.564.43.160606.1.5.01-3344
e
27575.88543.160606.1.1.01-2404.
Não houve glosa de créditos. A única alegação foi a de insuficiência de saldo
credor ressarcível.
Argumentos de defesa
Alega que detinha créditos presumidos ressarcíveis de IPI no total de R$
54.959,87, relativos aos 1o ao 3o trimestres de 2005, escriturados no 1o trimestre de 2006, que
eram suficientes para efetivar as compensações declaradas.
Que as compensações não foram integralmente homologadas, porque cometeu
erros no preenchimento dos pedidos de ressarcimento. Apresentou três PER (finais 3233, 2404 e
3344), indicando, em cada um deles, o crédito presumido ressarcível relativo a um trimestre de
2005 e, como origem do crédito, o 1o trimestre de 2006. Entretanto, deveria ter apresentado um
único PER, com a totalidade do crédito presumido ressarcível de IPI de R$ 54.959,87.
A DRF então apenas reconheceu o PER final 3233, no qual foi incluído somente o
crédito presumido do 1o trimestre de 2005 de R$ 11.396,88.
Aduz que a DRF reduziu indevidamente o crédito detido, privilegiando a forma
em detrimento da realidade.
Que os equívocos poderiam ser sanados “(. . .) mediante substituição dos
demonstrativos de apuração da Fiscalização, com simples ajuste dos créditos ressarcíveis para
contemplar todos os créditos escriturados em março/2006 (erroneamente divididos em três
pedidos de ressarcimento distintos).”
Que os erros no preenchimento dos PER não prejudicam a utilização do direito
creditório, notadamente porque apresentou regularmente as DCP dos 1o ao 3o trimestre de 2005 e
os PER.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.098 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.938324/2009-26

Que o Princípio da Verdade Material exige que os rigores formais sejam
“suavizados” e uma análise acurada e não superficial. E colaciona ementas de decisões do
CARF, onde foram superados erros no preenchimento, quando o direito restou provado.
Sobre os 1o ao 3o trimestres de 2005, juntou relatórios com informações sobre
compras de matéria-prima, energia elétrica, devolução de vendas e receita com vendas nos
mercados interno e externo (diretas e indiretas) e os Demonstrativos de Apuração do Crédito
Presumido do IPI (DCP).
Exame dos autos
A recorrente apresentou o PER final 3233, com créditos de IPI ressarcíveis do 1o
trimestre de 2006. No pedido, foi apresentada a escrita do 1o trimestre de 2006, onde figura como
créditos ressarcíveis de IPI o total de R$ 11.451,76 (créditos presumido de R$ 11.396,88 e básico
de R$ 54,88). E declarou compensações vinculadas aos citados créditos, por meio dos
PER/DCOMP finais 0093, 3365 e 6687.
Adicionalmente, transmitiu os PER finais 2404 e 3344, em que também foi
indicado como origem dos créditos o 1o trimestre de 2006. Contudo, em cada um deles, constava
uma escrita fiscal para o 1o trimestre de 2006 diferente, e, inclusive, diferentes da que foi
declarada no PER 3233.
A DRF instaurou procedimento fiscal para inspecionar o PER/DCOMP 3233, bem
como as compensações (0093, 3365 e 6687) e os outros pedidos de ressarcimento (2404 e 3344)
vinculados aos créditos ressarcíveis do IPI do 1o trimestre de 2006.
E adotou a escrita fiscal do 1o trimestre de 2006 do PER 3233, o primeira PER a
ser transmitido, o que a levou a homologar integralmente a 0093 e parcialmente a 3365, não
homologar a 6687 e a assentar que não havia valores a serem ressarcidos em relação aos PER
2404 e 3344.
Transcrevo trechos do recurso voluntário, contendo síntese dos argumentos de
defesa:
“(. . .)
Diante dos fatos apresentados e dos ajustes realizados, percebe-se que o saldo
credor efetivamente ressarcível perfaz o montante de R$ 54.959,87, que corresponde
ao montante reconhecido no valor de R$ 11.421,76 (crédito básico de R$ 54,88 dos
meses de janeiro, fevereiro e março/2006 e crédito presumido do IPI do 1o trim/2005
de R$ 11.396,88) acrescido dos demais créditos presumidos do IPI escriturados em
março/2006 e informados nos pedidos de ressarcimento:
(. . .)
Embora a Contribuinte tenha transmitido equivocadamente mais de um pedido
de ressarcimento para o mesmo trimestre-calendário de referência, os equívocos
podem ser sanados mediante substituição dos demonstrativos de apuração da
Fiscalização, com simples ajuste dos créditos ressarcíveis para contemplar todos os
créditos escriturados em março/2006 (erroneamente divididos em três pedidos de
ressarcimento distintos). O equívoco em nada prejudica o direito creditório da
empresa, visto que cumpriu a obrigação acessória com a transmissão do
Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido do IPI – DC, conforme disposto
no artigo 26 da Instrução Normativa no 420/20042 (que rege a apuração do crédito
presumido do IPI). Além disso, transmitiu os pedidos de ressarcimento dentro do
prazo de prescrição, ainda que em pedidos apartados. O Princípio da Verdade Real
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.098 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.938324/2009-26

ou Material que rege o processo administrativo recomenda uma análise acurada dos
elementos de prova com vistas à realidade dos fatos. E não uma verificação
meramente formal e que atenda eventual comodidade do julgador.
(. . .)
Em atenção à segurança jurídica, à verdade real e aos precedentes invocados, o
acórdão recorrido merece reforma. A glosa de parte dos créditos é decorrente de
equívoco meramente formal na transmissão do pedido de ressarcimento, que levou o
sistema de apropriação de créditos da Receita Federal do Brasil a considerar apenas os
dados informados na ficha “Livro Registro de Apuração do IPI no Período do
Ressarcimento
–
Entradas”
do
mês
de
março/2006
do
PER
13271.58112.160606.1.1.01-3233 (mas não todos os créditos efetivamente detidos
pela Contribuinte).”
Em síntese, pretende a recorrente que este colegiado, de ofício, retifique todas as
PER/DCOMP apresentadas, para que passe então a figurar nos registros fiscais da RFB que o
crédito ressarcível de IPI do 1o trimestre de 2006 era de R$ 54.959,87, o qual fora utilizado para
liquidar integralmente os débitos declarados nos PER/DCOMP 0093, 3356 e 6687.
Nos termos do Decreto no 70.235/72, art. 74 da Lei no 9.430/96 e Portaria MF no
343/15 (Regimento Interno do CARF – RICARF), compete aos colegiados do CARF julgar
recursos de ofício e voluntários, em sede de processos administrativos de natureza tributária e
aduaneira.
Portanto, não temos competência para determinar a retificação de declarações
fiscais e por conseguinte, dos registros da RFB. Isto posto, não conheço deste pedido.
No tocante ao reconhecimento do crédito, tal qual o fiz em outras oportunidades,
superaria os eventuais erros no preenchimento dos PER/DCOMP, se a recorrente tivesse trazido
aos autos a escrituração fiscal do 3o trimestre de 2006, devidamente acompanhada das notas
fiscais, para comprovar a legitimidade do direito creditório. Os relatório e cópias dos DCP não
são suficientes para comprovação do crédito pleiteado.
Cumpre lembrar que é do contribuinte o ônus de comprovar a robustez dos direito
creditório que alega deter (art. 373 do CPC e art. 16 do Decreto no 70.235/72).
Em suma, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
pedido de retificação de ofício de PER/DCOMP, e, na parte conhecida, negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital